Tribunal: TJPA
Processo: 0005275-43.2019.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005275-43.2019.8.14.0051

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DE SOUSA MACIEL

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A sentença de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase, do princípio do
in dubio pro societate
.

2. Na linha da jurisprudência pátria, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE
E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE.

3.
In casu
, “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do animus necandi”, inviável “acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT, RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004. No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2102683/TO).

4. Ademais, restando demonstrado, na espécie, que a circunstância qualificadora foi reconhecida mediante fundamentação idônea, impossível desconsiderá-la, porquanto “o STJ entende que a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri” ” (AgRg no AREsp n. 2.326.905/SC).

5.Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA)
:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA que pronunciou Antonio Carlos de Sousa Maciel pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 16515926).

O recorrente pugna pela impronúncia, apontando a ausência de indícios capazes de qualificá-lo como autor do delito. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal grave, alegando, no ponto, que não agiu com intento homicida. Além disso, sustenta que a imputação foi adjetivada mediante fundamentação inidônea, o que ensejaria o decote da qualificadora referente ao motivo fútil (ID 16515943).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 16515946), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 16515947).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 19983060).

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado nos termos do art. 121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, diante da presença de materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria (ID 16515933).

Tal conclusão somente foi possível diante da prova da materialidade delitiva correspondente no laudo de lesão corporal nº 2019.04.001414-TRA (16515857 - Pág. 5/6), que atestou que a vítima foi atingida por projétil de arma de fogo, havendo ofensa à sua integridade física.

Os indícios de autoria decorrem do depoimento da vítima Márcio Rangel, que confirma a autoria dos disparos pelo acusado e sinaliza a possível motivação do crime. Confira-se, a esse respeito, o teor da declaração prestada na fase inquisitorial, a qual foi ratificada em juízo (ID 16515917):

“[...] QUE, ao virar-se viu que se tratava do indivíduo que conhece pela alcunha de ZOINHO, o qual estava em uma moto preta e proferiu as seguintes perguntas (textuais) “TU SABE QUEM MATOU O MARLIELSON? FOI O DIDI E QUEM?; QUE, o depoente ainda respondeu que nada sabia sobre o crime, porém, nesse momento ZOINHO falou "TU SABE", sacou de um revólver e engatilhou a arma para disparar; QUE, o depoente investiu para se defender, porém, foi atingido com um disparo no pulso esquerdo; QUE, mesmo ferido o depoente conseguiu correr e ZOINHO continuou atirando, atingido o depoente na flanco esquerdo; QUE, populares interviram e, já sem munição, ZOINHO abandonou a motocicleta e empreendeu fuga a pé; QUE, populares comentaram que ZOINHO foi resgatado por uma mulher que estava em uma motocicleta tipo BIZ, rosa; QUE, sobre a morte de MARLIELSON o depoente informa que o suspeito, conhecido por DIDI, é seu vizinho, com quem possui amizade, porém, nada sabe sobre o crime; QUE, jamais poderia suspeitar que ZOINHO iria tentar contra a sua vida, pois, sempre manteve um bom relacionamento com o mesmo, desde a época da adolescência” (ID 16515852, p. 11).”

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação supra está adequada ao art. 413, caput e §1º do CPP, inexistindo margem para impronunciar o réu, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal grave, porquanto incide, no ponto, o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do animus necandi”, inviável “acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT,
RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004
, relator Desembargador Cesar Loyola. No mesmo sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2102683/TO
, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), hipótese retratada nos autos.

No tocante à qualificadora, conforme delineado na sentença de pronúncia (ID 16515926), “o crime é o previsto no artigo 121, §2º, II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão de ter ocorrido por fútil, eis que a conduta delitiva se deu, supostamente, em razão do acusado imaginar que a vítima era detentor (sic) do autor do homicídio de seu amigo”.

Resta demonstrado, portanto, o reconhecimento da qualificadora mediante fundamentação idônea, sendo inviável a sua desconsideração, vez que “o STJ entende que a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.” (
AgRg no AREsp n. 2.326.905/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Por derradeiro, convém assinalar que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2024